Tribunal: TJSP
Processo: 1002893-50.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento de valores pagos indevidamente. Município de Poá. Penalidades impostas a pessoa jurídica. Autos de infração fundamentados na ausência de indicação de condutores em infrações de trânsito (art. 257, § 8o, CTB). Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.925.456/SP (Tema 1.097). Ausência da dupla notificação. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento de valores pagos indevidamente. Município de Poá. Penalidades impostas a pessoa jurídica. Autos de infração fundamentados na ausência de indicação de condutores em infrações de trânsito (art. 257, § 8o, CTB). Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.925.456/SP (Tema 1.097). Ausência da dupla notificação. Sentença de parcial procedência. Reforma, em parte, para permitir a repetição dos valores pagos indevidamente, já que incontroverso que as multas foram pagas. Precedentes. Recurso da autora provido, não provido o recurso oficial.